Tribunal: TJDFT
Processo: 0724468-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724468-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LINDOLFO DO ESPÍRITO SANTO SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. AUSÊNCIA DE PROVA A INFIRMAR A SUA IDONEIDADE. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CÉDULA QUITADA ANTES DE MARÇO DE 1990. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A RECEBER. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em autos de liquidação provisória de sentença coletiva, a juntada de demonstrativo de conta vinculada pela instituição financeira basta para revelar a evolução contábil da operação litigiosa. 2. O juiz, conforme legitimam os princípios do livre convencimento motivado e da livre apreciação da prova, pode formar sua convicção mediante ponderação do conjunto probatório reunido nos autos. 3. A simples alegação de inconsistência na data de liberação do crédito, em parecer de assistente técnico, sem comprovar a quitação da dívida após março de 1990, não é capaz de afastar a validade do laudo produzido pelo perito judicial que apontou a inexistência de valores a receber. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 369 do CPC, e 5o da Constituição Federal, sustentando ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Assevera a imprestabilidade dos documentos juntados aos autos pela parte contrária. Argumenta ser necessária a apresentação dos documentos originais ou microfilmagens/reproduções gráficas, conforme estabelece a Resolução 913 do Bacen e, consequentemente, a realização de perícia técnica por profissional com especialidade e qualificação para certificar a autenticidade e a veracidade do material. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos processuais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 369 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o perito informou que não eram necessárias novas diligências, confira-se (ID 48918151 - Pág. 7): “4.1. Não se fez necessária a realização de diligências, visto que para os achados periciais, os documentos acostados aos autos foram suficientes para asseverar as conclusões do laudo pericial.” Além disso, o perito esclareceu que os documentos apresentados eram suficientes para o deslinde da controvérsia, in verbis (ID 48918168): “2.1. Cumpre consignar, não obstante diversos titulares de cédulas de crédito rural estejam requerendo a juntada da microfilmagem dos slips originais, da época dos lançamentos efetuados nas cédulas, tratam-se de documentos muito antigos, e que foram substituídos pelos lançamentos efetuados no sistema informatizado do Banco do Brasil, do qual têm sido extraídos os slips XER/712 e os demonstrativos de conta vinculada, que apresentam informações em regra harmoniosas e suficientes para os cálculos. 2.2. O que se tem observado é que os titulares das cédulas apresentam alegações genéricas de que os documentos extraídos dos sistemas informatizados do Banco não são confiáveis. Em vários processos estão sendo apurados valores em favor dos titulares das cédulas, com base nesses documentos extraídos do sistema informatizado do Banco, a revelar que, possivelmente, não há manipulação de informações. Assim como, também, não há elementos para concluir que a migração das informações constantes nos documentos originais da época para o sistema informatizado do Banco tenha sido deliberadamente realizada com adulteração de dados. 2.3. Para dar mais clareza, visibilidade, modernidade e de fácil compreensão aos leigos, o Banco do Brasil passou a exibir a movimentação financeira do contrato através do SLIP/XER 712 e/ou Demonstrativo de Conta Vinculada. 3. Assim, em consonância a toda documentação juntada pelas partes, o Demonstrativo de Conta Vinculada do contrato entabulado entre as partes dá total e irrestrito substrato material para os achados periciais. Logo, não merece amparo a insurgência da parte autora quanto ao documento intitulado “Demonstrativo de Conta Vinculada. Desta forma, mantemos indene a conclusão exarada no Laudo Pericial ID 154928658 e respectivo anexo, conforme abaixo: Considerando que o contrato 87/00223-X foi liquidado em 24/05/1989 com amortização total do saldo devedor, permite tecnicamente concluir da inexistência de apuração de diferenças de valores.” Cumpre mencionar que a avaliação do assistente técnico do autor aponta que:“Apesar ter sido solicitado ao Banco do Brasil Cópia da Cédula Rural, Comprovantes de Pagamentos e de Liberação de Crédito este apenas anexou o documento Demonstrativo de Conta Vinculada que contém diversas inconsistências.(...) O valor do financiamento Cz$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil cruzados) somente foi liberado, segundo as normas do Banco do Brasil S/A vigentes na época em 07 de janeiro de 1988 ou data posterior. O Banco não poderia liberar um valor garantido por hipoteca sem que o registro tenha sido efetuado. Caso liberasse em 21/07/87 o valor do financiamento estaria colocando em risco o capital liberado. Outro fator a considerar por qual razão, o mutuário já com o capital liberado teria o trabalho e os custos de registrar o contrato em 07 de janeiro de 1988? (...) A informação da data de liberação ESTÁ INCORRETA, pois somente poderia ocorrer depois do registro da Cédula: 07/01/1988. Como o demonstrativo tem seu início em 21 de julho de 1987 o mesmo deve ser desconsiderado.” (ID 48918162) [...] Por fim, vale ressaltar que o microfilme não é considerado essencial para a solução do conflito” (ID. 49745991). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016